Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO.
1. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com o testemunho prestado por uma compradora de drogas perante a autoridade policial e em Juízo.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviáveis a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.
3. Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada para reincidência e outra como maus antecedentes, sem que isso caracterize bis in idem.
4. Demonstrado nos autos que o réu vendeu drogas a um adolescente, posteriormente abordado pela polícia na posse de maconha, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, porque comprovado que o crime envolveu ou visou atingir menor de idade
5. RECURSO NÃO PROVIDO.